Tribunal: STJ
Processo: 5004037-43.2023.8.21.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851074 - RS (2025/0039311-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADRIANO GODOY SOUZA
ADVOGADO
: MISAEL FELIZARDO - RS118851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem, conforme Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica e fundamentada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, especialmente no que tange à incidência das Súmulas 83 e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não demonstrou de forma clara e específica que o agravo em
recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente a incidência da Súmula 83/STJ.
4. A mera alegação de que o recurso combateu todos os pontos da decisão recorrida não
constitui argumento idôneo para afastar a aplicação da Súmula 182/STJ.
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA48140006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: a98cbb6e-78ae-4db1-b9af-5a835030f41d

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental. 2. A
mera alegação genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão recorrida
não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula 182/STJ".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, inciso V; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Rel. Min. Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Rel.
18/11/2016
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl
19/12/2018
no AREsp 2.104.712/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
.
11/11/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: a98cbb6e-78ae-4db1-b9af-5a835030f41d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851074 - RS (2025/0039311-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADRIANO GODOY SOUZA
ADVOGADO
: MISAEL FELIZARDO - RS118851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem, conforme Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica e fundamentada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, especialmente no que tange à incidência das Súmulas 83 e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não demonstrou de forma clara e específica que o agravo em
recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente a incidência da Súmula 83/STJ.
4. A mera alegação de que o recurso combateu todos os pontos da decisão recorrida não
constitui argumento idôneo para afastar a aplicação da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA48140138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:00
Código de Controle do Documento: ecd4667f-2d84-431e-9b49-5f29b72f5c23

5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental. 2. A
mera alegação genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão recorrida
não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula 182/STJ".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, inciso V; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Rel. Min. Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Rel.
18/11/2016
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl
19/12/2018
no AREsp 2.104.712/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
.
11/11/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANO GODOY
SOUZA contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do
agravo em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 182, STJ.
O agravante alegou que impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial (fls. 516-521).
O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 552-555).
O Ministério Público Federal não apresentou parecer.
É o relatório.
VOTO
Em decisão monocrática, verificou-se que o agravo em recurso especial
deixou de impugnar um dos fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo
Tribunal de origem, quanto aos óbices da Súmula 83/STJ (configuração do delito de
tráfico de drogas), Súmula 83/STJ (prova inquisitorial), Súmula 83/STJ (minorante) e
Súmula 7/STJ (dedicação do recorrente às atividades criminosas).
Documento eletrônico VDA48140138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:00
Código de Controle do Documento: ecd4667f-2d84-431e-9b49-5f29b72f5c23

Por essa razão, foi aplicada a regra contida no art. 21-E, inciso V, c/c art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
ocasionando o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Caberia, assim, ao agravo regimental, em respeito ao princípio da
dialeticidade, apontar o equívoco da decisão agravada, demonstrando que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Tribunal de origem.
O agravo regimental, contudo, não se desincumbiu dessa obrigação, limitando-
se a afirmar que os requisitos do recurso foram preenchidos e que o agravo impugnou
todos os fundamentos da decisão, inclusive a incidência da Súmula n. 7, STJ. Não houve
a demonstração clara de que o agravo tenha impugnado, especificamente, a Súmula n.
83, STJ.
Era ônus da parte agravante demonstrar, de forma objetiva e fundamentada,
que a questão debatida no Recurso Especial prescindiria de reexame de provas, limitando-
se à interpretação e aplicação do direito federal.
A mera alegação de que não se trata de revaloração de prova não é suficiente
para o conhecimento do recurso especial. Precedentes: AgInt no AREsp n. 600.416/MG,
Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
). No mesmo sentido: AgRg
18/11/2016
no AREsp n. 1.207.268/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
de
e AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.104.712/CE, Quinta Turma, Rel. Min.
19/12/2018
Jorge Mussi, DJe de
.
11/11/2022
Ainda, quanto à Súmula n. 83, STJ, a parte recorrente não demonstrou ter
realizado no agravo em recurso especial a impugnação adequada e específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem. No
caso, caberia comprovar que os precedentes citados na decisão recorrida não se aplicam à
situação dos autos, ou, ainda, indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes que
demonstrem o desacerto da inadmissão do recurso interposto, cotejando-os
analiticamente, a fim de demonstrar a similitude fática e a adoção de teses divergentes,
sendo insuficiente a mera transcrição de ementas.
A propósito:
"[...] 7. Inadmitido o recurso especial com base na incidência
da Súmula 83 do STJ, incumbe à parte interessada apontar julgados
deste Tribunal contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria,
procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação
desta Corte é diversa da do Tribunal a quo ou que não se encontra
pacificada. Pode ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de
Documento eletrônico VDA48140138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:00
Código de Controle do Documento: ecd4667f-2d84-431e-9b49-5f29b72f5c23

distinção do caso tratado nos autos, o que não ocorreu na espécie"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.842.229/PR, Primeira Turma, Rel. Min.
Paulo Sérgio Domingues, DJe de
).
11/5/2023

A assertiva genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão
recorrida não constitui argumento idôneo para infirmar a aplicação por analogia da
Súmula n. 182, STJ.
Vislumbro, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, o que inviabiliza o conhecimento deste regimental e enseja a incidência da
Súmula n. 182, STJ, a qual dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 1.777.324
/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/2/2021
17/2/2021
e AgRg no AREsp n. 2.087.876/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe de
.
16/9/2022
Assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:00
Código de Controle do Documento: ecd4667f-2d84-431e-9b49-5f29b72f5c23

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0039311-8
AREsp 2.851.074 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50040374320238210058
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANO GODOY SOUZA
ADVOGADO
: MISAEL FELIZARDO - RS118851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADRIANO GODOY SOUZA
ADVOGADO
: MISAEL FELIZARDO - RS118851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155188191560830@
2025/0039311-8 - AREsp 2851074 Petição : 2025/0020858-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:30:22
Código de Controle do Documento: 497A9191-CD23-4005-AD5A-E331FFCAE8E8